Tribunal: TJBA
Processo: 8020415-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8020415-81.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa: direito administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Ausência de prova pré-constituída. Impossibilidade de dilação probatória. Extinção do feito sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado para anular processo seletivo simplificado promovido pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Edital nº 01/2022, visando à contratação temporária de profissionais em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A parte impetrante alegou que as funções objeto das contratações temporárias seriam de caráter permanente.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se o processo seletivo configuraria afronta ao princípio da obrigatoriedade do concurso público; (ii) verificar a adequação da via do mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.O artigo 37, IX, da Constituição Federal condiciona a validade de contratações temporárias à demonstração de excepcional interesse público e previsão em lei específica, requisitos não comprovados de forma pré-constituída no presente caso.

4. A insuficiência de provas apresentadas impede a comprovação da alegada ilegalidade no processo seletivo, o que, associado à vedação à dilação probatória em sede de mandado de segurança, inviabiliza o efetivo exame de mérito do writ.

5. A ausência de prova pré-constituída conduz à extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.Extinção do feito sem resolução do mérito. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020415-81.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria,
em extinguir o feito sem resolução de mérito
, nos termos do voto vista.